Tribunal: TJPA
Processo: 0017806-18.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017806-18.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORTE SUL REPR. IMP. E EXPORTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO RECURSO ESPECIAL (RESP) Nº 1.340.553/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Execução Fiscal ajuizada em 2004 pelo Estado do Pará para a cobrança de crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 31.850,17, formalizado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 257000901-0.

2. Após a citação por edital em 2006 e diversas diligências infrutíferas, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, em 08/11/2024, extinguindo o feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o fundamento de inércia do exequente.

3. Apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual contra a sentença, alegando a nulidade da decisão por ausência de delimitação dos marcos temporais da prescrição, em desacordo com o REsp nº 1.340.553/RS, e defendendo que a demora na tramitação se deu por morosidade do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que declarou a prescrição intercorrente deve ser reformada, uma vez que: (i) não delimitou os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, em desobediência à tese do STJ; (ii) a demora na movimentação processual, em parte, foi ocasionada pela migração dos autos físicos para o meio eletrônico, fato alheio à vontade do exequente ; e (iii) a citação por edital é ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença padece de vício insanável, uma vez que não delimitou os marcos legais aplicados para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, em frontal violação à tese firmada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS.

6. A análise da cronologia processual revela que a paralisação do feito entre fevereiro de 2022 e setembro de 2023 se deu em virtude do processo de digitalização e migração dos autos, o que não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública. Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

7. A citação por edital da empresa executada, ocorrida em 2006, é considerada ato apto a interromper a prescrição intercorrente, conforme a tese 4.3 do REsp nº 1.340.553/RS, o que afasta a alegação de inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser fundamentado com a delimitação precisa dos marcos legais de contagem do prazo.

2. A demora na tramitação processual decorrente do funcionamento da máquina judiciária, como a migração de autos físicos para eletrônicos, não pode ser atribuída à inércia da Fazenda Pública, atraindo a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 568, 570); STJ, Súmula nº 653.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo apelante em face de
NORTE SUL REPR. IMP. E EXPORTACOES LTDA

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 257000901-0, decorrente do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) 16404, relativo ao exercício de 1999, totalizando o débito de R$ 31.850,17 (trinta e um mil oitocentos e cinquenta reais e dezessete centavos).

O despacho inicial, ordenando a citação, foi proferido em 20 de outubro de 2004. A tentativa de citação pessoal do executado restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça datada de 11 de novembro de 2004, que informou que a empresa não mais funcionava no endereço indicado há mais de dois anos.

Diante da não localização da empresa, o Exequente requereu a citação por edital, a qual foi deferida e efetivada com publicação no Diário da Justiça em 03 de abril de 2006 . Transcorrido o prazo editalício sem manifestação, foi nomeado Curador Especial ao executado.

O feito teve regular prosseguimento com diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis. Notadamente, em 17 de abril de 2012, o juízo de primeiro grau proferiu uma primeira sentença extinguindo o feito pelo reconhecimento da prescrição originária. O Estado do Pará apelou, e a 1ª Câmara Cível Isolada, em Acórdão de 07 de abril de 2014, deu provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução, por entender que a citação editalícia havia interrompido o prazo prescricional.

Após o retorno dos autos à primeira instância e o trânsito em julgado do acórdão, o Exequente requereu novas diligências, incluindo o bloqueio de ativos financeiros via Banco Central Do Brasil E Justiça (BACENJUD), o qual resultou negativo, conforme detalhamento datado de março de 2018.

Foi dada vista dos autos à Fazenda Pública em 20 de março de 2018. Posteriormente, os autos foram encaminhados para digitalização e migração para o sistema PJe em 23 de fevereiro de 2022. A notificação formal às partes sobre a migração ocorreu em 20 de setembro de 2023.

Em 06 de novembro de 2023, a Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de inércia do Exequente por mais de 6 anos. O Estado do Pará impugnou a exceção, rechaçando a alegação de inércia e atribuindo a demora no andamento processual a entraves do próprio mecanismo judiciário.

Sobreveio a r. sentença ora guerreada, datada de 08 de novembro de 2024, na qual o Juízo
a quo
acolheu a tese da prescrição intercorrente, extinguindo o feito. Fundamentou a decisão no fato de que, após a ciência da tentativa frustrada de bloqueio em 2018, o Exequente teria permanecido inerte até 2023, ultrapassando o prazo legal de 1 (um) ano de suspensão somado aos 5 (cinco) anos do prazo prescricional .

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não delimitar os marcos legais para a contagem do prazo prescricional, em desacordo com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial (REsp) 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que a demora processual decorreu do mau funcionamento da máquina judiciária, especialmente em razão do processo de migração dos autos para o meio eletrônico, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Argumentou a existência de requerimentos pendentes de apreciação, o que afastaria a caracterização de sua inércia.

Diante disto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Após intimada, a curadoria especial apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O mérito do recurso está em verificar o acerto da sentença proferida que extinguiu a ação, ante a prescrição intercorrente.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à não ocorrência da Prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, §4° da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal - LEF):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) no Recurso Especial n.º 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571, para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, após o qual se inicia o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Destarte, analisando a sentença recorrida, constatei que o Juízo deixou de observar que a empresa já fora citada por meio de de Edital, logo inobservando aplicabilidade do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ: A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 489, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, o que demonstra ser imprescindível a motivação, ainda que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A necessidade de fundamentação das decisões tem como escopo, portanto, o próprio controle da prestação jurisdicional;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Apil Avícola Ltda, julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição intercorrente do crédito tributário;

III – Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a autoridade de 1º grau não explicitou qualquer data para demonstrar que havia ocorrido a prescrição intercorrente na presente ação, além de ter proferido uma decisão demasiadamente genérica;

IV - Outrossim, a sentença recorrida carece de fundamentação suficiente a esposar o entendimento da autoridade de 1º grau acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos, motivo pelo qual, deve ser anulada por infringir o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, inciso II, do CPC;

V - Recurso conhecido e julgado provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja prolatada uma nova decisão com a devida fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001515-20.2004.8.14.0049 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

Outrossim, a análise detida da cronologia processual revela que a paralisação do feito não pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública. Conforme se extrai dos autos, a última diligência de constrição (BACENJUD) resultou negativa em março de 2018, com a ciência do Exequente em 20 de março de 2018. O Apelante alega, e os autos confirmam, que antes que pudesse se manifestar de forma conclusiva sobre novas diligências, o processo foi submetido a um longo período de tramitação interna do Poder Judiciário para fins de migração do meio físico para o eletrônico.

Consta a certidão de 23 de fevereiro de 2022, informando o encaminhamento dos autos à Central de Digitalização, e o ato ordinatório que efetivamente notificou as partes sobre a conclusão da migração e a retomada do trâmite no sistema PJe data de 20 de setembro de 2023.

É patente, portanto, que ao menos no período entre fevereiro de 2022 e setembro de 2023, o processo esteve paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, sendo inviável à parte exequente praticar qualquer ato de impulso. Tal circunstância atrai a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, invocada pelo Apelante:

Súmula 106/STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Embora a súmula se refere textualmente à
"
demora na citação"
, sua
ratio decidendi
é pacificamente estendida pela jurisprudência para abranger a paralisação do processo em outras fases, inclusive para fins de contagem da prescrição intercorrente, desde que a causa do atraso seja imputável ao serviço judiciário.

A sentença recorrida fundamenta a inércia do Exequente no lapso temporal entre 2018 e 2023. Todavia, ao assim proceder, desconsiderou o período em que o andamento processual esteve obstado pela digitalização dos autos, tratando todo o intervalo como desídia da Fazenda Pública.

Portanto, restou evidenciado no decorrer da análise das razões recursais que o Juízo deixou de considerar as causas suspensivas da prescrição intercorrente, bem como não tendo observado os procedimentos dispostos no art. 40 da LEF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja reformada para não ocorrer a prescrição intercorrente e determino a remessa dos autos para o Juízo para que a Execução Fiscal prossiga, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 23/09/2025